Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. CARCINOMA PAPILAR DE TIREOIDE. APÓLICE SEM INDICAÇÃO DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZADA. DEVER DE PAGAR O PRÊMIO CONTRATO. DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir.
2. Os riscos excluídos da cobertura securitária devem ser previamente informados ao consumidor e constar expressamente na apólice do seguro. 2.1. Ausente a comprovação, por parte do apelante, de que foram prestadas todas as informações necessárias, na assinatura do contrato, as restrições não possuem efeitos jurídicos, nos termos do art. 46, do CDC.
3. A menção genérica e sem especificações de câncer considerado não-invasivo ou in situ é de interpretação precária, que, por sua vez, não dever ser realizada de forma desfavorável ao consumidor.
4. Na hipótese, a recusa injustificada e abusiva de indenização em contrato de seguro cuja natureza é justamente amenizar as angústias inerentes ao descobrimento da doença, aliada a falta de informações adequadas configuram ofensas ao direito da personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de angústia, revolta e indignação (art. 375, do Código de Processo Civil).
5. Apelação conhecida e desprovida.